Tribunal: TJMT
Processo: 1039433-05.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1039433-05.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: AMADEU RODRIGUES LIMA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019 E LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS No 202/2004, 654/2020 E 712/2022. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS ATRAVÉS DE HOLERITES. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, policial militar aposentado, para que fosse declarada a ilegalidade dos descontos previdenciários realizados sobre a totalidade de seus proventos e determinada a restituição dos valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar a legalidade dos descontos previdenciários sobre a totalidade dos proventos do autor, à luz das alterações legislativas introduzidas pela Emenda Constitucional no 103/2019 e das Leis Complementares Estaduais no 202/2004, 654/2020 e 712/2022, e definir se tais descontos deveriam incidir apenas sobre o valor que exceda um salário mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional no 103/2019 e a legislação estadual estabeleceram novos critérios de contribuição previdenciária para militares inativos, prevendo alíquotas e limites de incidência em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.
4. No presente caso, embora o autor alegue irregularidade nos descontos previdenciários, não apresentou seus holerites para demonstrar os valores efetivamente descontados, tendo trazido apenas comprovantes de rendimentos que são insuficientes para comprovação da ilegalidade alegada.
5. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito é do autor, conforme art. 373, I, do CPC. Na ausência de provas documentais dos descontos, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido, mantendo-se a sentença de improcedência.
Tese de julgamento: “1. A comprovação de irregularidade em descontos previdenciários requer a apresentação de documentos específicos como holerites, não sendo suficiente a simples alegação de ilegalidade. 2. O ônus da prova cabe ao autor, que deve demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §12, 142 e 201; CPC, art. 373, I; Emenda Constitucional no 103/2019; Leis Complementares Estaduais no 202/2004, 654/2020 e 712/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039433-05.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMADEU RODRIGUES LIMA - CPF: 241.587.711-53 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024